Tribunal: TCU
Processo: 015.406/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6079/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 250, § 1o, e 259, inciso II, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) encaminhar, nos termos da Questão de Ordem, aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0089530-44.2014.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de Militão Dias Correia (CPF XXX.388.281-XX); e b) arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.406/2011-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Militão Dias Correia (XXX.388.281-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.